Tribunal: STF
Processo: AI 134278
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
Agravo Regimental a que se nega provimento, porque o
acórdão recorrido contem fundamento suficiente, na legislação
ordinaria aplicada, tornando despiciendo o exame de invocação pelo
Recorrente (ora Agravante), a título de reforco de argumentação, do
art. 153, par. 3., da Constituição de 1967.